Tribunal: TJSP
Processo: 0005719-84.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005719-84.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MAIK DE MACEDO ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, afastada a preliminar, deram parcial provimento ao agravo para
desclassificar a conduta do sentenciado para infração disciplinar de natureza
média, vencido o Segundo Juiz, Desembargador Walter da Silva, que negava
provimento e declarará., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0005719-84.2020.8.26.0996
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
MAIK DE MACEDO ROCHA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 39.297
1. MAIK DE MACEDO ROCHA interpôs agravo em execução, inconformado
com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
da comarca em epígrafe, Dr. DEYVISON HEBERTH DOS REIS, a qual reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave.
Sustenta a minuta recursal, preliminarmente, o advento da prescrição. No
mérito, afirma cuidar-se de conduta formalmente atípica ou, alternativamente, a
necessidade de sua desclassificação para infração de natureza diversa.
Subsidiariamente, requer a limitação do lapso de remição a um dia, ante a falta de
fundamentação para o perdimento máximo.
O agravado pede a confirmação do julgado, que foi mantido por seus próprios
e jurídicos fundamentos, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não acolhimento da matéria preliminar e, no mérito, pelo não provimento do agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Desde logo, afasta-se a alegação de prescrição.
A jurisprudência do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA já estabeleceu que, ante a inexistência de previsão legal de
prazo para a prescrição das faltas disciplinares, deve ser aplicado o menor prazo
prescricional previsto no Código Penal, que é de três anos, contados entre a data da
falta e o seu reconhecimento judicial.
Nesse sentido:
“Firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que, na execução
penal, diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração
disciplinar, deve-se utilizar, por analogia, o Código Penal. Nesse sentido:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DE
INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 109, VI,
COMBINADO COM ART. 111, III, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE.
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I
Diante da ausência de norma
específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o
Código Penal. II
Abandonar o cumprimento do regime imposto configura
infração permanente, aplicando-se as regras do art. 111, III, do Código Penal. III
Ordem denegada” (HC no 92.000/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 17/6/14). “Habeas corpus. 2. Execução penal. Falta
grave (fuga). 3. PAD não homologado, ao fundamento de não ter sido
observado o prazo máximo de conclusão previsto no Regimento Disciplinar
Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul (prazo de 30 dias). 4. A
jurisprudência do STF é no sentido de que, diante da ausência de norma
específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o
Código Penal (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe
30.11.2007). 5. Quanto ao prazo de 30 dias para o encerramento do PAD, esta
Corte já considerou que compete privativamente à União legislar sobre direito
penal (HC 97.611/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe 7.8.2009). 6. Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denegada.(HC no 114.422/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
DJe de 13/11/07). A tese suscitada na presente impetração, portanto, colide com a
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Com essas considerações, denego
a ordem de habeas corpus, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal. (STF - HC 138314/DF - DISTRITO FEDERAL Min.
DIAS TOFFOLI J. 11/11/2016).
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS
DIAS
REMIDOS.PRESCRIÇÃO
BIENAL.
OCORRÊNCIA.
ORDEM
CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a prescrição é bienal, uma vez que, diante da inexistência de legislação específica
quanto ao prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar, deve-se utilizar o
disposto no art. 109 do Código Penal, levando-se em consideração o menor lapso
previsto. Precedente. 2. Uma vez transcorrido o lapso prescricional de dois anos entre a
data do cometimento da falta disciplinar grave e o seu reconhecimento por decisão
judicial, não há falar em perda dos dias remidos. 3. Ordem concedida para,
reconhecendo a prescrição da falta grave, determinar que o tempo remido seja
considerado como pena efetivamente cumprida”. (HC 86.611/SP, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27.09.2007, DJ
22.10.2007 p. 341).
No mesmo sentido este E. Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL - Falta disciplinar de natureza grave - Prescrição -
Transcurso de lapso temporal superior a dois anos entre a prática da falta grave e a
decisão que a reconheceu - Ocorrência - Consideração do menor prazo prescricional
previsto no Código Penal, aplicando-se analogicamente seu artigo 109, inciso VI -
Cabimento - Ordem concedida para reconhecer a prescrição da sanção disciplinar e
cassar a decisão monocrática objeto da impetração”. (TJSP - HC no 1.091.443-3/5 -
Araçatuba - 7a Câmara Criminal - Relator CLAUDIO CALDEIRA - J. 23.08.2007
- v.u).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, inaplicável a Lei no. 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
tampouco do lapso de 12 meses previsto em Decreto Presidencial.
3. No mérito, é caso de parcial provimento.
Ao que consta da sindicância, no dia 15 de janeiro de 2019 o sentenciado, após
término de atendimento relativo ao adequado cumprimento de sua pena, recusou-se a
retornar ao raio 04, mesmo advertido, afirmando que não desejava permanecer
custodiado na unidade prisional, devido a superlotação.
Instaurou-se procedimento administrativo, em que os fatos foram apurados.
O agravante foi interrogado e, assistido por defensor, admitiu ter solicitado a
transferência de unidade prisional, mas disse que em momento algum desrespeitou os
funcionários, ou teve intenção de prejudicar os trabalhos.
Os agentes de segurança penitenciária Wendell Takzono e Ermes Navarro
corroboraram a imputação contida na comunicação de evento, no sentido de que o ora
agravante recusou-se a retornar ao raio 04, após atendimento, e, mesmo após ser
advertido, afirmou que não mais queria permanecer naquela unidade prisional.
A prova produzida, portanto, é suficiente à anotação da falta, salientando-se
que nada nos autos indica que os agentes penitenciários tivessem algum interesse em
imputar falsamente ao reeducando o ato de indisciplina.
Como se vê, o sentenciado, injustificada e indisciplinadamente, recusou-se a
retornar à cela de pavilhão habitacional.
Contudo, os desdobramentos de seu comportamento não foram objeto de
perquirição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O que ocorreu após a recusa verbal do agravante? Não se sabe. Insolitamente, a
sindicância
tal como tem ocorrido em inúmeros casos semelhantes
não traz
qualquer informação sobre a solução do episódio.
Não consta tenha sido utilizada força para obrigar o sentenciado a acatar a
ordem que lhe fora transmitida.
Desde algum tempo, passaram a ser instauradas numerosas sindicâncias para
apuração de insubordinações praticadas por sentenciados, em que os agentes
penitenciários referem simplesmente a verbalização, pelo sindicado, de seu
inconformismo com ordens recebidas.
No entanto, geralmente as provas produzidas nesses procedimentos não
elucidam o que se deu após ditas manifestações verbais, levando a crer que a elas se
limitou o ato de indisciplina.
Falta grave haveria, sem dúvida, se, além de reclamar contra a ordem, o preso
efetivamente deixasse de cumpri-la, sendo necessário forçá-lo a tanto, ou se
desobedecesse, ou se desacatasse o funcionário.
Contudo, essas sindicâncias normalmente só referem queixas ou recusas
verbais do preso, sem ir além.
O caso destes autos não é diferente.
Nesse quadro, a prova não dá sustentação à anotação de falta grave.
O que a sindicância atesta é uma insubordinação que não teria ultrapassado a
simples manifestação verbal de desacordo.
Ora, a indisciplina comum e isolada, sem maior relevância e consequência,
conquanto caracterize violação de dever, não configura infração disciplinar de
natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra parte, a conduta acima narrada amolda-se perfeitamente ao descrito
no inciso I do artigo 45 da Resolução SAP no 144, de 29 de junho de 2010:
“Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares de natureza média:
I atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade
frente às autoridades, aos funcionários e aos presos;”
É inegável que o sentenciado atuou de maneira inconveniente.
Sua falta, portanto, tem gravidade média, sem reflexos na remição ou no lapso
aquisitivo de benefícios.
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, afastada a preliminar, dá-se parcial
provimento ao agravo para desclassificar a conduta do sentenciado para infração
disciplinar de natureza média.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44396
Agravo de Execução Penal no 0005719-84.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: MAIK DE MACEDO ROCHA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo

VOTO DIVERGENTE NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No.
0005719-84.2020.8.26.0996
COMARCA : PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: MAIK DE MACEDO ROCHA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATOR: DES. HERMANN HERSCHANDER COM O VOTO No. 39.297
2o JUIZ: DES. WALTER DA SILVA COM O VOTO No. 44.396
O agravante interpôs o presente AGRAVO EM
EXECUÇÃO, em face da decisão prolatada pelo Juízo das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, a qual reconheceu a prática de
falta disciplinar de natureza grave por ele praticada.
Postula o agravante, em preliminar, a prescrição e
no mérito, alega atipicidade do comportamento praticado para,
alternativamente postular pela desclassificação para infração de natureza
diversa, bem como seja reconhecida a limitação do lapso de remição a um dia,
ante a falta de fundamentação para o perdimento máximo decretado pelo
juízo.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não acolhimento da matéria preliminar e, no mérito pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo.
Quanto
ao
pleito
preliminar,
acompanho
integralmente o voto do eminente e diligente Relator, pois comungo do mesmo
entendimento no sentido de a prescrição ao caso conta-se pelo prazo de 3
anos, tendo por base o Código Penal, ante a ausência de lei específica, e esse
lapso temporal deve ser contado a partir da data da falta praticada ou o seu
reconhecimento judicial, sendo inaplicável a Lei n. 8.112/90, conforme já
reiteradamente decidido.
No tocante ao mérito, consta que a acusação
original é no sentido de que o agravante, na data e hora mencionados na peça
inaugural administrativa, logo após o término de atendimento relativo ao
adequado cumprimento de sua pena, o agravante recusou-se a retornar ao
raio 04, após ordem emanada pelos agentes penitenciários, sob a alegação de
que não desejava permanecer custodiado naquela unidade prisional, devido a
superlotação.
Instaurado o procedimento administrativo para
apuração da falta praticada, foi o agravante interrogado, tendo sido
acompanhado pelo seu defensor, ocasião em que confirmou os fatos narrados
pelos agentes administrativos, argumentando, todavia, que não teve qualquer
intenção de desrespeitar aqueles funcionários ou prejudicar os trabalhos.
Procedida a instrução daqueles autos, os agentes
penitenciários Wendell Takzono e Ermes Navarro foram ouvidos e confirmaram
os fatos narrados, oportunidade em que foi ele advertido de seu
comportamento, reiterando sua afirmação de que não queria permanecer
naquela unidade prisional.
Como bem entendeu o nobre relator, e nesse ponto
com ele concordo, “a prova existente é suficiente para anotação da falta”, e
ainda que o agravante “...injustificada e indisciplinadamente, recusou-se a
retornar a cela do pavilhão habitacional”, mas divirjo de seu entendimento
quanto fundamenta sua decisão pela desclassificação para infração de
natureza média conforme descrito no inciso I do art. 45 da Resolução S A P no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
144, de 29 de junho de 2010, sob o fundamento de que “A insubordinação
...não teria ultrapassado a simples manifestação verbal de desacordo, e
ainda, prossegue o douto relator, de que se trata de “indisciplina comum e
isolada, sem maior relevância e consequência, conquanto caracterize
violação de dever que não configura infração de natureza grave” .
Com o devido respeito de que me é merecedor, ao
nobre relator não se lhe assiste razão, de modo que passo a divergir de seu
voto para votar em sentido contrário, pela mantença da decisão condenatória
de origem, pelos próprios fundamentos, e pelas razões que seguem:
A decisão administrativa emanada pela autoridade
prisional reconheceu, depois de produzidas as provas no processo
administrativo, em especial a confissão do agravante e os depoimentos dos
agentes que participaram dos fatos, certa a conduta praticada. Nesse sentido
os depoimentos testemunhais coerentes e harmônicos, apreciados no
momento da decisão. Nos autos do procedimento administrativo foi
assegurado o direito de defesa do agravante, de modo que encerrada aquela
instrução, proclamou a autoridade penitenciária a decisão, capitulando a
infração cometida como falta grave.
Tal decisão, submetida ao juízo da execução, dentro
do controle de legalidade conferida por lei, caberia ao juiz, como realmente
ocorreu, a ocorrência de coibi-la, repará-la ou adequá-la caso tivesse sido
exercida em desconformidade com as normas legais e regulamentares. Como
o juiz em sua análise técnica constatou a regularidade do procedimento, sendo
a sanção adequada ao comportamento negativo do agravante, coube-lhe a
homologação da decisão administrativa, não lhe cabendo, nesse momento,
ingressar livremente no mérito da decisão e invadir a esfera de
discricionariedade assegurada pela lei a autoridade administrativa (Execução
Penal Júlio Fabbrini Mirabete 14a. Edição- pag. 167), mas cabendo-lhe a
declaração dos efeitos previstos em lei que dependem do provimento judicial,
como os que foram aplicados na sentença ora guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É praxe a prolação de uma decisão homologatória
do procedimento, o que não implica em falta de fundamentação, desde que o
juiz atente para a regularidade e legalidade do procedimento administrativo, o
que ocorreu nestes autos.
Por
tais
razões,
como
manifestou-se
o
representante da Procuradoria Geral de Justiça, a imputação da falta
considerada grave restou comprovada, impondo-se a mantença da sentença
como prolatada no juízo de origem.
Entendo, assim que, a conduta praticada pelo
agravante em desobedecer a ordem emanada pelo funcionário daquele
estabelecimento penal, reveste-se de desrespeito à ordem legal emanada pelo
agente legal, de modo que seu comportamento transmitiu, aos demais
detentos daquele estabelecimento que a tudo presenciaram, expectativa de
ação prejudicial ao controle administrativo penitenciário, pois, quando negou-
se a atender e cumprir o que lhe era determinado, causou um afronte à
autoridade penitenciária e contrário a harmonia que deve reinar naquele
estabelecimento.
Tal ato praticado está perfeitamente comprovado,
não existindo qualquer dúvida a respeito de sua autoria e individualização,
considerado como falta grave e assim definido pela decisão atacada.
Portanto, pelo meu voto, sou pela negativa de
provimento do agravo interposto, com a mantença da sentença originária por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HERMANN HERSCHANDER
13D2AEC4
8
11
Declarações de
Votos
WALTER DA SILVA
13D4EF6E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005719-84.2020.8.26.0996 e o código de confirmação da tabela acima.